Tribunal: TJDFT
Processo: 0707570-79.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. APLICABILIDADE DO CDC. INTEGRALIDADE DO LOTE. VENDA POR NÃO PROPRIETÁRIO. ATO ILÍCITO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o do CDC), e, examinadas as narrativas das partes nos autos, verifica-se ser incontestável a existência de relação de consumo entre a autora, adquirente do empreendimento imobiliário, e os apelantes, fornecedores, nos termos do artigo 3o da Lei no 8.078/90.
2. Aquele que vende lote sem ser o único e exclusivo proprietário, comete ato ilícito e deve ressarcir o comprador dos valores despendidos para a aquisição da fração do terreno pertencente ao condômino
3. Considera-se de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal. O recurso interposto pela parte, com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de reformar decisão judicial que considera equivocada do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura tal vício processual.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.